Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-98.1996.8.11.0015
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSE PASINI

Número do Protocolo: 24880/2018
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA MORATÓRIA 10% (DEZ POR CENTO) - REDUÇÃO – 2% (DOIS POR CENTO) – ART. 52, §1o, DO CDC – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – TR OU IGMP/FGV - MANUTENÇÃO – INTRUMENTO FIRMADO ANTES DA LEI N. 8.177/91 – SÚMULA 295 DO STJ - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85 § 4o, II, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
A teor da Súmula 297 do STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou orientação no sentido de que a multa moratória no patamar de 10% só pode ser mantida em contratos bancários firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.
Tendo sido o contrato celebrado após a Lei 8.177/91, sendo certo que na sua cláusula 3, subitem 3.2.1, está expressamente prevista a utilização da TR ou IGPM, como índice de correção monetária, em conformidade com a Súmula 295 do STJ, é perfeitamente aplicável a TR como índice de correção. “A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada”
Em se tratando de sentença ilíquida, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada na forma do art. 85 em seus parágrafos 3o e 4o, do CPC/15, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
JOSE PASINI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Consignação e Pagamento n. 499-98.1996.8.11.0015, proposta por JOSÉ PASINI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para revisar o Contrato de Crédito, Financiamento e Investimento n. 95-027-00013-5, a fim de aplicar o indexador do INPC, a título de correção monetária, e fixar a multa contratual da clausula 9, em 2% (dois por cento), condenando, ainda, o ente estatal, em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, a título de honorários advocatícios.
Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso. Nas razões recursais, a fls. 317/326, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações que envolvam instituições de crédito, notadamente quanto à multa penal prevista no contrato de financiamento.
Diz que deve ser utilizada a Taxa Referencial – TR, como índice para correção monetária do contrato de financiamento e requer seja afastada a condenação na verba honorária, ou a sua redução para R$ 800,00 (oitocentos) reais, porque a sentença apenas reconheceu o direito à revisão do contrato de crédito, além de que o Estado sucumbiu na parte mínima.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.
Contrarrazões pelo apelado a fls. 327/332, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer por meio do Dr. José Basílio Gonçalves pela ratificação da sentença (fl. 305).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de consignação em pagamento c/c pedido de revisão contratual proposta objetivando o depósito das parcelas referente ao Contrato de Crédito, Financiamento e Investimento n. 95-027-00013-5, entabulado com o extinto Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT-, e a revisão do instrumento contratual, quanto aos juros e correção monetária e outros encargos contratuais (pagamento de ISS, comissão de permanência, multa contratual, aplicação da TR, juros capitalizados).
Relatou o apelado, que o contrato originou-se para quitação da utilização do excesso de limite da conta corrente, derivado de juros sobre juros, que em razão dos altos encargos exigidos no contrato, alcançaram valores excessivos, que remontam três vezes o valor do financiamento primitivo.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial para revisar as cláusulas do instrumento contratual a fim de reduzir a multa penal para 2% (dois por cento) e determinar a correção monetária dos valores pelo índice do INPC.
Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do édito judicial, senão vejamos:
[...] “Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS AUTORIAIS, ao que REVISO o CONTRATO DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO no 95-027-00013-5 (fls. 14), no sentido de DETERMINAR que seja aplicada à CORREÇÃO MONETÁRIA, o índice IPC/INPC - Índice Nacional de Preço ao Consumidor e FIXAR a MULTA CONTRATUAL da Cláusula “9” em 2% (dois por cento); consequentemente, CONFIRMO a DECISÃO de fls. 20 e DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC.
DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais FIXO desde já, em 10% (dez por cento) do VALOR do CONTRATO ora REVISADO, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, “caput” e 3o, inciso I, do CPC/2015. [...]

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, questiona a aplicação da norma consumerista no contrato sob reexame, pontuando pela manutenção da multa penal conforme pactuada no instrumento em 10% (dez) por cento e da TR, como índice de correção monetária, além da redução da verba honorária.
No entanto, a teor da Súmula 297 do STJ[1], já esta pacificada a aplicação da norma consumerista aos contratos bancários, notadamente, àqueles destinados a contratação de empréstimo pessoal, como sói o caso em pauta, que se trata de contrato de crédito de renegociação de excesso de limite (fls. 14)
A propósito.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DESTINATÁRIO FINAL. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. ART. 1.013, § 1o, I, DO CPC/2015. SIMPLES MENÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DE BANCO DO BRASIL S.A. IMPROVIDO.
[...].
2. O recorrente não demonstrou, de forma clara, como o art. 1.013, § 1o, do CPC/2015, foi violado pelo acórdão recorrido. Nesse passo, a simples e genérica referência aos dispositivos legais desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, o disposto na Súmula 284/STF, que se aplica por analogia.
3. O Colegiado estadual ao decidir pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim o fez em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297/STJ).
4. A alegação de que a parte agravada não é destinatária final, é inviável, nesta via recursal, uma vez que demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno de Banco do Brasil S.A. improvido (AgInt nos EDcl no AREsp 1549004/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

Logo, nos termos da norma consumerista, a multa moratória (por atraso no pagamento) é limitada a 2%, com base no artigo 52, §1o, que assim prescreve:
Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
[...]
§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei no 9.298, de 1o.8.1996)

A propósito:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MAJORAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% PARA 10% - IMPOSSIBILIDADE - CDC APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES BANCÁRIAS - ILEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
As relações bancárias são reguladas pela lei consumerista, devendo ser relativizado o princípio pacta sunt servanda, posto que os Contratos, embora bilaterais, possibilitaram a mínima participação do Apelante nos critérios adotados para a correção monetária.
Sob essa ótica, aplica-se o CDC aos contratos de financiamento rural, inclusive cédula de crédito rural, ainda que para incremento da atividade negocial de produtor rural, pessoa física, com fundamento no Verbete Sumular 297 do STJ que assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O Superior Tribunal de Justiça já assentou orientação no sentido de que a multa moratória no patamar de 10% só pode ser mantida em contratos bancários firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.
O STJ também já firmou entendimento no sentido de que é possível o aval na Cédula de Crédito Rural, eis que a vedação prevista no § 3o do artigo 60 do Decreto Lei 167/67 só atinge as notas e duplicatas rurais.
Assim, o banco é parte legítima para executar o título pretendido que por sua vez é hígido para tal mister. (N.U 0000563-63.2010.8.11.0033, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Quanto à utilização da Taxa Referencial como indexador de correção monetária, verifico que o contrato em questão foi celebrado no dia 25.07.95 (fl. 18v) , ou seja, após a Lei 8.177/91, sendo certo que na sua cláusula 3, subitem 3.2.1, está expressamente prevista a utilização da TR ou IGPM, como índice de correção, assim, em conformidade com a Súmula 295 do STJ, é perfeitamente aplicável a TR como indexador.
Confira-se: “A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada”

Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL -TR – ÍNDICE CONTRATADO IGPM/FGV – PREVALECIMENTO DO ÍNDICE PACTUADO - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O cálculo do débito vencido decorrente de abertura de crédito em conta corrente, apresentado na ação monitória julgada procedente e já atualizado nos termos do que foi contratado; escorreita a r. sentença. Precedentes do STJ.
Quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado para a atualização monetária da dívida; deve prevalecer o índice do IGPM/FGV, que foi contratado entre as partes, sentença nesse ponto reformada.
(N.U 0001480-07.2012.8.11.0003, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Desta feita, tendo sido pactuado no contrato a TR ou o IGP-M, deve ser adotada como índice para atualização monetária do débito, de consequência resta afastada a aplicação do INPC, a qual somente incidiria na ausência de estipulação contratual.
Por derradeiro, no que pertine à verba honorária, a sentença recorrida fixou o percentual de 10%, sobre o valor do contrato, nos termos do art. 85, parágrafos 2o, “caput” e 3o, inciso I, do CPC/2015.
No entanto, em se tratando de sentença ilíquida, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada na forma do art. 85 em seus parágrafos 3o e 4o, do CPC/15, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL - PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI MUNICIPAL No 2.719/2004 - PROCEDÊNCIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA À AUTARQUIA MUNICIPAL (PREVIVAG) - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 4o, II, DO CPC - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810/STF – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Consoante o art. 25 da Lei Municipal no 2.719/2004, o benefício de pensão por morte deve ser pago a partir do óbito do segurado.
Na atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública, observa-se o decidido no Tema 810/STF.
Vencida a Fazenda Pública, o percentual de sucumbência deve ser aplicado somente quando o julgado estiver líquido.
(N.U 0000505-17.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 24/06/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a atualização monetária seja pelo índice contratado, ou seja, TR ou IGPM/FGV, e que o percentual da verba honorária seja fixado quando da liquidação do julgado, na forma do § 4°, II, do artigo 85 do CPC/15, e em remessa necessária retifico em parte a sentença recorrida.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras